Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702312-67.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO COMERCIAL UNB LTDA - EPP AGRAVADO: GUILHERME DANTAS RIBEIRO PENA, EDUARDO DA SILVA PENA DECISÃO As certidões juntadas aos autos informam que os mandados de intimação enviados ao agravado Guilherme Dantas Ribeiro Pena foram devolvidos sem cumprimento, pelos seguintes motivos: "desconhecido", “mudou-se” e “não procurado”. Por essa razão, no despacho ID 36630469, determinou-se que a parte recorrente esclarecesse se o recorrido ainda reside no local indicado ou informasse o novo endereço, completo e atualizado. Em resposta, a parte agravante afirma que o agravado ainda reside no mesmo local indicado anteriormente, no estado de Goiás. A fim de evitar expedição de carta precatória, requer que a intimação seja realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp, com base nos princípios da economia e da cooperação processuais (arts. 4o e 6o do CPC), no art. 246 do CPC[1] e na Portaria GC 34/2021 da Corregedoria deste TJDFT. De fato, é possível utilização de aplicativo de mensagens (como o WhatsApp) para realização do ato intimatório, desde que sejam adotados todos os cuidados para comprovar a identidade do destinatário. Essa autenticação deve ocorrer por três meios principais: o número do telefone, a confirmação escrita e a foto do intimando. A medida encontra amparo na Portaria GC 34, de 2 de março de 2021, deste Tribunal, que autoriza, de forma excepcional e temporária, a utilização de meios eletrônicos para comunicação dos atos processuais e a dispensa da colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça no cumprimento de mandados, autos e demais ordens judiciais, enquanto vigorarem as medidas de restrição estabelecidas no Decreto Distrital n. 41.849, de 27 de fevereiro de 2021 ou outro que venha a substituí-lo, nos termos da Portaria Conjunta n. 14 de 27 de fevereiro de 2021, ou até deliberação ulterior da Corregedoria. Advirta-se do risco de eventual nulidade/invalidade da intimação realizada por aplicativo de mensagens, relacionada, por exemplo, a furto/roubo de celular ou a dúvida quanto à identidade do interlocutor. Ante o exposto, diante das notórias dificuldades para localização do agravado Guilherme Dantas Ribeiro Pena no seu endereço residencial, defiro a realização do ato intimatório por meio eletrônico (aplicativo de mensagens). Caso o Oficial de Justiça certifique que a diligência foi infrutífera, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar endereço do local de trabalho do agravado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de julho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-A A ausência de confirmação, em até 3 (três) dias úteis, contados do recebimento da citação eletrônica, implicará a realização da citação: (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) I - pelo correio; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) II - por oficial de justiça; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) III - pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) IV - por edital. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-B Na primeira oportunidade de falar nos autos, o réu citado nas formas previstas nos incisos I, II, III e IV do § 1o-A deste artigo deverá apresentar justa causa para a ausência de confirmação do recebimento da citação enviada eletronicamente. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 1o-C Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa de até 5% (cinco por cento) do valor da causa, deixar de confirmar no prazo legal, sem justa causa, o recebimento da citação recebida por meio eletrônico. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 2o O disposto no § 1o aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às entidades da administração indireta. § 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. § 4o As citações por correio eletrônico serão acompanhadas das orientações para realização da confirmação de recebimento e de código identificador que permitirá a sua identificação na página eletrônica do órgão judicial citante. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 5o As microempresas e as pequenas empresas somente se sujeitam ao disposto no § 1o deste artigo quando não possuírem endereço eletrônico cadastrado no sistema integrado da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios (Redesim). (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021) § 6o Para os fins do § 5o deste artigo, deverá haver compartilhamento de cadastro com o órgão do Poder Judiciário, incluído o endereço eletrônico constante do sistema integrado da Redesim, nos termos da legislação aplicável ao sigilo fiscal e ao tratamento de dados pessoais. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)